Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-36.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELATO DA VÍTIMA PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. COMPATIBILIDADE COM O ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.

2. A avaliação das provas na persecução penal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, isto é, pelo livre convencimento motivado, em que o julgador decide de acordo com o seu livre convencimento subsidiado pelas provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório, não podendo a convicção judicial estar lastreada somente nos elementos produzidos na fase inquisitorial. Nada obstante, é possível que o julgador deles se valha quando confirmados por aqueles coletados nos autos da ação penal. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal.

3. Conquanto a vítima não tenha propriamente reproduzido em Juízo o relato prestado em sede inquisitorial, por sentir aversão à situação vivenciada no dia dos fatos, os demais elementos probatórios colacionados aos autos, em especial o laudo de perícia criminal, expurgam quaisquer dúvidas de que o acusado agrediu a vítima, restando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal.

4. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.1. In casu, é de ser mantida a segregação cautelar do réu, pois devidamente justificada pela garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada pela reincidência e pelos maus antecedentes.

5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral, mormente porque nesses casos o dano moral é presumido, dispensando prova para sua configuração (Tema Repetitivo no 983).

6. Quanto ao valor do pleito indenizatório, embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser levados em consideração os critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, de modo que, se for fixada em valor elevado, a indenização pode ser reduzida.

7. Tendo em vista que a extensão do dano não teve maior gravidade e levando em consideração que não há maiores informações sobre as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a redução da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.